Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EMITIDO PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE DE USO DE OUTROS MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/01, as partes interessadas podem optar por mecanismo de comprovação de autoria e integridade diverso do certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.
II. A assinatura que utiliza o processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, qualificada como “assinatura eletrônica qualificada” pela Lei 14.063/2020 devido ao seu “elevado nível de confiança”, não é a única assinatura digital admitida pela ordem jurídica vigente, tal como ressalvado expressamente no § 2o do artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001.
III. A Lei 14.063/2020, conquanto discipline o “uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde”, evidencia a existência de outros métodos válidos de certificação de autenticidade, consoante se colhe de seu artigo 4o.
IV. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial da execução de título extrajudicial calcado no fundamento de que falta à assinatura a certificação pela ICP-Brasil.
V. Apelação provida.